Tribunal: TJDFT
Processo: 0752768-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. APLICAÇÃO ART. 63, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão que declarou a incompetência do juízo.
2. A Súmula 33 do STJ estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Segundo o art. 63, §1° do CPC, “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico".
4. Considerando que o resultado dos autos de origem não pode alterar o teor do feito executivo anteriormente ajuizado em outro juízo, não torna prevento o juízo executivo. Constando no instrumento escrito e aludindo expressamente a determinado negócio jurídico, o foro de eleição - voluntariamente estabelecido pelas partes contratantes - deve prevalecer.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.